Tribunal: TJDFT
Processo: 0712065-98.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO DIGITAL PARA SERVIÇOS UBER. EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL EM CURSO EM DESFAVOR DA MOTORISTA PARCEIRA. CANCELAMENTO DA CONTA. LEGALIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. VIOLAÇÃO DOS TERMOS DO CONTRATO. JUSTA CAUSA. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DEVER DE RESSARCIMENTO AFASTADO. O contrato de intermediação digital em que o motorista presta serviços de transporte de passageiros e a ré fornece as solicitações de viagem pelos Serviços da UBER não é de consumo, tampouco de trabalho, submetendo-se ao regime jurídico comum do Código Civil. Com a demonstração de que há ação penal em que consta a motorista como denunciada, resta caracterizado o descumprimento contratual e a licitude do cancelamento imediato de sua conta junto ao UBER, uma vez que a empresa não é obrigada a manter como motorista quem esteja em desacordo com os valores e requisitos estabelecidos, devendo ser preservada a liberdade de contratação (art. 421, do CC). Diante da inexistência de conduta ilícita perpetrada pela apelada na rescisão unilateral do contrato, não há que falar em dever de ressarcimento em favor da apelante.